Tribunal: TJDFT
Processo: 0753839-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753839-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA CARLA DA CONCEICAO BORGES AGRAVADO: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA DIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VANESSA CARLA DA CONCEIÇÃO BORGES (autora), contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0705021-35.2023.8.07.0002 ajuizado em face de BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA DIAS (réu), ora agravado, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Nas razões recursais (ID 54553697), a agravante narra que realizou contrato de compra e venda do ágil do veículo objeto da ação originária com o réu. Posteriormente, verificou que o comprador deixou de realizar a transferência do veículo, ocasionando a existência de multas em seu nome. Além disso, afirma que não é possível saber se os pagamentos relativos às parcelas do financiamento estão sendo pagos corretamente, ficando evidenciado o descumprimento contratual por parte do réu. Afirma que se mostra possível o deferimento do pedido de tutela de urgência para autorizar a busca e apreensão do veículo, com o fim de evitar a inadimplência com o agente financeiro, até que se possa identificar se o veículo está sendo pago, diante da possibilidade do veículo estar em débito com o agente financeiro. Entende que estão presentes nos autos a probabilidade do direito, ante as provas da inadimplência do réu, bem como o perigo de dano, considerando a obrigação do réu de transferir a titularidade das dívidas, sob pena de imposição de restrição de circulação e de transferência do veículo. Aponta que o Documento Único de Transferência – DUT do Veículo está vinculado à agravante, mediante alienação fiduciária em contrato de financiamento, além disso constam infrações de trânsito e IPVA em atraso, causando danos irreparáveis à recorrente. Evidenciado também o perigo de dano, tendo em vista o risco de que sejam cometidas novas infrações de trânsito e demais dívidas relacionadas ao veículo. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo e a transferência da titularidade das dívidas por meio do sistema RENAJUD. Além disso, requer que seja determinada restrição de circulação e de transferência do veículo até ulterior decisão, com expedição de ofício para a Secretaria de Fazenda do DF e ao DETRAN-DF. Ausente o recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 180250015). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos requisitos, conforme se passa a esclarecer. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis (ID 180250015 dos autos de origem): Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo cumulado com pedido de antecipação de tutela para busca e apreensão do bem, ajuizada por VANESSA CARLA DA CONCEIÇÃO BORGES em desfavor de BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos. Para tanto, alega a autora ter realizado a venda do ágio do veículo RENAULT/SANDERO EXPR 10 ano 2017/2018 cor CINZA ALCOOL/GASOLINA placa PZI8H41 RENAVAM 01115002071 à parte ré. Assevera não ter o réu cumprido sua parte na obrigação, referente ao pagamento das parcelas remanescentes do financiamento do bem. Sustenta, ainda, a ocorrência das infrações de trânsito cometidas pelo réu e não ter o réu transferido o bem para o seu nome. Ao final, requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência para busca e apreensão do veículo CHEV/PRISMA 1.0MT ADV, COR BRANCA, ANO 2014, MODELO 2015, PLACA OVV8768, CHASSI 9BGKF69BOFG236694, sendo concedida a posse do bem à requerente, além da determinação liminar de bloqueio via RENAJUD, até decisão final da presente demanda. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro a probabilidade do direito da parte autora. Alega a parte autora ter firmado contrato de compra e venda do ágio de veículo com alienação fiduciária com o réu e que ele não cumpriu a obrigação referente ao pagamento das parcelas remanescentes do financiamento do bem, além de ter cometido infrações de trânsito. Analisando os autos, verifico que a documentação juntada à inicial não comprova a inadimplência de parcelas referentes ao contrato de financiamento celebrado entre a autora e a Aymoré Crédito, Financiamento S.A., nem consta abertura de cadastro negativo em nome da autora, referente à inadimplência do referido contrato. No caso dos autos, pretende a autora, diante do alegado débito, reaver a posse do veículo objeto do contrato de compra e venda (ID. 175737868), celebrado em 12/09/2023, o que demanda dilação probatória, ante a falta de comprovação de que o débito não foi pago perante o credor fiduciário. Noutro giro, no que tange às infrações de trânsito, verifico que, no contrato de compra e venda entabulado entre as partes, a Cláusula 6 prevê o seguinte: “A partir do dia 12/09/2023, fica a cargo do COMPRADOR e do VENDEDOR, toda as responsabilidades com o veículo, todos os impostos, taxas, multas e danos que recaía ou venha a recair sobre o mesmo, inclusive IPVA de 2023.” (ID. 175737868, pág. 2). Logo, ausentes os documentos necessários ao pedido de busca e apreensão, deve ser indeferida a tutela de urgência, pois não está presente a probabilidade de direito da autora. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Com acerto a r. decisão. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, ora agravante, realizou contrato de compra e venda do ágil veículo com o réu (ID 175737868 – autos originários). Alega inadimplência do réu em relação ao pagamento das parcelas relativas ao financiamento do veículo, bem como a existência de débitos administrativos, como multas e IPVA, em seu nome, ante a ausência de transferência da titularidade do bem, motivo pelo qual requer o deferimento da busca e apreensão do veículo. Ora, o veículo em questão foi adquirido pela agravante mediante contrato de financiamento realizado com AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 175737867 – autos originários) e posteriormente transferido para o réu, ficando a cargo desse o pagamento das demais parcelas. Ocorre que, não há nos autos nenhum elemento que indique a alegada inadimplência do agravado em relação às parcelas do financiamento, como bem apontado pela decisão agravada, “a documentação juntada à inicial não comprova a inadimplência de parcelas referentes ao contrato de financiamento celebrado entre a autora e a Aymoré Crédito, Financiamento S.A., nem consta abertura de cadastro negativo em nome da autora, referente à inadimplência do referido contrato.” Noutro giro, o parágrafo terceiro da cláusula 5 do contrato entabulado pelas partes (ID 175737868 – autos originários) estabeleceu que a transferência do veículo para o nome do comprador se dará “após a quitação de todos os débitos”, o que indica que a transferência do veículo ocorrerá apenas após quitados os débitos relativos ao financiamento. Desse modo, nesta análise perfunctória dos autos, não é possível verificar a existência da alegada inadimplência do contrato por parte do réu, uma vez que não restou suficientemente demonstrado que o réu deixou de arcar com as parcelas do financiamento. Além disso, depreende-se do contrato anexado aos autos que o réu não estaria obrigado a realizar a transferência de titularidade do veículo para o seu nome antes de efetivamente quitado o contrato de financiamento. Quanto a existência de débitos de IPVA e multa relativos ao veículo, o contrato entabulado pelas partes é nebuloso, considerando que a cláusula 6a determinou que a responsabilidade pelos impostos, taxas, multas, inclusive o IPVA 2023, ficaria a cargo do comprador e do vendedor, questão que deverá ser esclarecida com o curso regular do processo. Desse modo, diante das razões expostas, não foi possível observar o cumprimento dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar pleiteada pela agravante, uma vez que as questões tratadas no processo demandam dilação probatória, o que impede o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIREITO VINDICADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Sem demonstração sobre a urgência ou emergência na retirada da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não se mostra viável o deferimento da tutela de urgência, notadamente quando evidente necessidade de dilação probatória no processo de referência, a fim de comprovar o direito vindicado pela autora/agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1790659, 07216811320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. No caso dos autos, o pedido formulado representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro diante da necessidade de averiguação das alegações das partes, fazendo-se necessário o aprofundamento da lide. (...) (Acórdão 1794161, 07366122120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.